Tribunal: TJMT
Processo: 1010953-72.2024.8.11.0037
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010953-72.2024.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUBINA SENKIV - CPF: 053.916.769-08 (APELANTE), DIEGO CASTILHO LANES COSTA - CPF: 170.177.287-69 (ADVOGADO), TIAGO SENKIV - CPF: 069.657.999-51 (APELANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (APELADO), MARCELO ALVES PUGA - CPF: 502.664.031-15 (ADVOGADO), ANGELO OTTO PINTO - CPF: 028.879.441-93 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

ementa:
direito civil e processual civil. apelação cível. embargos à execução. cédula de crédito bancário. excesso de execução. encargos contratuais. venda casada. cerceamento de defesa. pedido improcedente. recurso desprovido.

i. caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução opostos em desfavor de cooperativa de crédito, nos quais se alegou excesso de execução, cobrança indevida de encargos contratuais, prática abusiva de venda casada e cerceamento de defesa pela não realização de perícia contábil.

ii. questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova pericial contábil; (ii) saber se os encargos contratuais previstos na cédula de crédito bancário podem ser considerados abusivos; (iii) saber se há venda casada na contratação de seguro prestamista; (iv) saber se há excesso de execução a justificar a revisão do débito.

iii. razões de decidir

3. A controvérsia envolve questões jurídicas relacionadas à validade de cláusulas contratuais bancárias, não havendo necessidade de dilação probatória. A produção de prova pericial foi corretamente indeferida, nos termos do art. 370 do CPC.

4. Os recorrentes não individualizaram as cláusulas abusivas nem apresentaram memória de cálculo compatível com os encargos contratados, não se desincumbindo do ônus previsto no art. 917, § 3o, do CPC.

5. A pactuação da capitalização mensal dos juros encontra respaldo nos precedentes do STJ (Súmulas 539 e 541, Tema 578).

6. A alegação de venda casada, baseada na contratação de seguro prestamista, configura inovação recursal, vedada pelo art. 1.014 do CPC, além de carecer de prova quanto à imposição ou ausência de consentimento.

7. Inexiste nos autos qualquer demonstração concreta de abuso contratual, má-fé ou cobrança indevida, razão pela qual a improcedência dos embargos deve ser mantida.

iv. dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A ausência de prova pericial contábil não configura cerceamento de defesa quando a controvérsia versa sobre cláusulas contratuais bancárias passíveis de análise jurídica direta. 2. Alegações genéricas de excesso de execução ou abusividade contratual, desacompanhadas de memória de cálculo fundamentada e individualização das cláusulas impugnadas, não autorizam a revisão do contrato bancário. 3. A contratação de seguro prestamista, quando não demonstrada a ausência de consentimento ou imposição, não caracteriza, por si só, prática de venda casada.”

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por LUBINA SENKIV e TIAGO SENKIV contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, que, nos autos dos Embargos à Execução (Proc. no 1010953-72.2024.8.11.0037), opostos em face da COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO – SICREDI VALE DO CERRADO, julgou improcedentes os pedidos formulados pelos embargantes, ao entender que o título executivo é válido e que os encargos contratualmente pactuados estão em conformidade com a legislação aplicável, inexistindo qualquer cláusula abusiva ou irregularidade apta a ensejar a revisão pretendida (cf. Id. no 317123856).

Os apelantes alegam, em síntese, que apresentaram planilha de cálculo devidamente instruída para corroborar as informações sobre os valores já pagos e a abusividade praticada pela instituição financeira; que o contrato carece de clareza quanto aos valores cobrados; que, embora tenham adimplido 27 parcelas, totalizando R$ 32.891,13, ainda são cobrados em R$ 27.511,13, sem qualquer explicação sobre a formação do saldo devedor; que o contrato contém valores diversos, como tributos e encargos, que oneram significativamente o montante total, sem a devida transparência; que houve venda casada de seguro prestamista, aumentando ainda mais o custo contratual; e que restou configurado cerceamento de defesa, uma vez que não lhes foi oportunizado impugnar os pontos controvertidos suscitados pelo apelado, tampouco determinada perícia contábil para elucidar as divergências.

Requerem, ao final, o provimento do recurso, a fim de que seja reformada a sentença, reconhecendo-se a improcedência dos valores exigidos pela cooperativa, com a dedução dos montantes já pagos e a inversão do ônus de sucumbência (cf. Id. no 317123856).

A apelada ofertou contrarrazões junto ao Id. no 317123858, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Cuida-se de apelação cível interposta por Lubina Senkiv e Tiago Senkiv contra sentença proferida nos autos de embargos à execução opostos em face da Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Vale do Cerrado – Sicredi Vale do Cerrado, nos quais se busca a revisão das cláusulas contratuais constantes da cédula de crédito bancário exequenda, com alegações de abusividade na cobrança de encargos, ausência de clareza na composição do saldo devedor e prática de venda casada de seguro prestamista. Os apelantes também apontam cerceamento de defesa, ao fundamento de que o juízo de origem julgou o feito sem oportunizar a produção de prova pericial contábil, a qual seria imprescindível para esclarecer as controvérsias suscitadas.

A sentença recorrida rejeitou os embargos à execução e julgou improcedente o pedido revisional, com a seguinte fundamentação, cuja transcrição parcial se impõe para fins de contextualização:

Fundamento e decido.

Inicialmente, deve ser consignado que no caso em tela o litígio versa sobre matéria exclusivamente de direito, de modo que dispensa a produção de prova pericial contábil, não havendo que falar em cerceamento de defesa, pois os temas debatidos nos autos (taxa de juros remuneratórios, capitalização, encargos da inadimplência e taxas administrativas) são questões eminentemente de direito, que devem ser decididas a partir dos precedentes consolidados nas jurisprudências e não com base em análise contábil.

Ainda, veriico que a parte embargada apresentou inépcia a inicial, com relação a petição inicial e ao cálculo apresentado, contudo informo que tais alegações serão analisadas no mérito.

O processo está em ordem, não havendo nulidades a serem sanadas ou a serem reconhecidas de ofício. Todos os pressupostos processuais de desenvolvimento válido e regular do processo se fazem presentes, assim como as condições da ação, estando o feito apto a receber um julgamento com resolução de mérito.

Cinge-se a questão controvertida quanto a abusividade das cláusulas contratuais, bem como devolução dos valores pagos indevidamente.

Destarte, observo que o Código Civil estabelece que a liberdade de contratar será exercida nos limites da função social do contrato, respeitando, inclusive, os princípios de probidade e boa-fé:

Art. 421. A liberdade de contratar será exercida em razão e nos limites da função social do contrato.

Art. 422. Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé.

De início, cumpre registrar que é cediço que se discute no Poder Judiciário o direito bancário e os contratos firmados entre os integrantes do sistema bancário e, em especial as taxas de juros, há mais de trinta anos.

A questão da intervenção do Poder Judiciário nessas relações negociais também já foi objeto de pacificação nos tribunais superiores para que, analisando o caso concreto, possa verificar a ocorrência ou não de abusos contratuais (Conflito de Atribuições no 35-RJ, julgado em 09/12/1987 pelo Supremo Tribunal Federal).

Pretende a parte embargante a revisão do contrato bancário firmado, a fim de constatar as cláusulas abusivas.

É certo que compete à parte embargante indicar as supostas cláusulas ilícitas, de acordo com a sua fundamentação, quais sejam: as que estabelecem as taxas de juros conforme variação do mercado, indicando qual seria a média do mercado e qual foi à taxa praticada; as que preveem a cumulação de comissão de permanência com correção monetária, juros moratórios e multa contratual, devendo trazer aos autos o demonstrativo de cálculo, pois não cabe ao juízo desempenhar essa investigação.

Por outro lado, os embargantes limitaram-se a pleitear a modificação ou revisão das cláusulas contratuais onerosas, com a consequente nulidade daquelas tidas como abusivas. No entanto, em que pese à possibilidade de revisão de cláusulas contratuais em sede de embargos à execução, tal pedido não deve ser feito de forma genérica, meramente protelatória, mas de forma concreta, indicando as cláusulas e apresentando planilhas ao apontar excesso na execução.

Nesse sentido:

APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA DE CLÁUSULAS ABUSIVAS, ANATOCISMO E TAXA DE JUROS. EMBARGANTES QUE NÃO APONTARAM, CONCRETAMENTE, AS CLÁUSULAS IMPUGNADAS E NEM ACOSTARAM PLANILHA APONTANDO O VALOR QUE ENTENDIAM DEVIDO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA INICIAL IGNORADA. REJEIÇÃO LIMINAR DOS EMBARGOS. REQUERIMENTO DE PROVA PERICIAL. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. Trata-se de Embargos à Execução nos quais foi alegado, basicamente, excesso de execução e consequente iliquidez do título. Alegação de ser necessária a revisão dos contratos desde a origem. Embargantes que apresentaram inicial genérica, sem nenhuma correlação com o contrato e com os aditivos acostados na Execução, na qual foram apontadas inúmeras supostas ilegalidades cometidas pelo Banco Embargado e teses já superadas pelo entendimento atual dos Tribunais Superiores, em sede de recursos com repercussão geral e representativos de controvérsia. Alegação de existência de inúmeros contratos anteriores, que teriam sido objeto de renegociação, e de necessidade de revisão a partir de sua origem que não encontra nenhum suporte fático. Inexistência de termo de confissão ou mesmo de extratos com menção a contratos anteriores e a renegociações. Injustificado o pedido de produção de prova pericial, tanto pela possibilidade de apresentação do cálculo, não sendo a parte hipossuficiente, quanto pelo fato de inexistir qualquer evidencia dos contratos anteriores e de renegociações. Embargantes que tinham total condição de apresentar planilha com o valor que entendiam devido. Embargos à Execução genéricos que são repudiados desde as alterações do CPC/73, por serem meramente protelatórios, o que foi cristalizado no Código de Processo Civil de 2015. Necessidade de apresentação de planilha apontando o valor que se entende devido, quando se alega excesso de execução nos Embargos à Execução, não sendo admitida sequer a emenda da inicial, segundo jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de Justiça. Pedido que deve ser certo e determinado. Inobservância do disposto nos artigos 322, 324 e 917, § 3, todos do CPC/15. Manutenção da sentença de rejeição dos Embargos. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-RJ - APL: 00614986520188190001, Relator: Des(a). LÚCIO DURANTE, Data de Julgamento: 20/08/2019, DÉCIMA NONA CÂMARA CÍVEL)

EMBARGOS À EXECUÇÃO – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL REJEITADA – AUSÊNCIA DE MEMÓRIA DE CÁLCULO – EMENDA DA INICIAL PARA CUMPRIMENTO DO ART. 739-A, §5o, CPC – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.É cediço que o interesse processual dos embargantes, nasce de suposto excesso de execução aliado a cláusulas possivelmente abusivas presentes nas CRP executadas pelo embargado, surgindo daí, a necessidade de ir a juízo alcançar a tutela que entende devida. “Ficou pacificado no âmbito do STJ que a determinação contida no art. 739-A, § 5o, do CPC - de não se conhecer do fundamento ou de rejeitar liminarmente os embargos à execução firmados em genéricas impugnações de excesso de execução quando não apontado, motivadamente mediante memória de cálculo, o valor que se estima correto - não pode submeter-se à determinação de emenda da inicial, sob pena de mitigar e, até mesmo, de elidir o propósito maior de celeridade e efetividade do processo executivo.” (AgRg no AREsp n. 405158/PR, 4a Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 11.03.2014) (TJMT - N.U 0092078-11.2015.8.11.0000, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 09/12/2015, Publicado no DJE 17/12/2015).

Com efeito, no caso dos autos, em que pese à alegação de ilegalidade dos referidos encargos, a parte requerente não comprovou, de forma contundente e objetiva, a abusividade e a vantagem exagerada que afetassem sobremaneira a relação jurídica contratual, o que impede a revisão do contrato desse aspecto.

Dessa forma, não há como acolher a pretensão dos embargantes.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Custas e honorários advocatícios pela parte embargante, estes fixados em 10% do valor atualizado da causa, nos termos artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil, observado o disposto no artigo 98, §3o, do CPC.

Expostas as razões do juízo a quo, passo ao exame das insurgências recursais.

A controvérsia recursal envolve apelação interposta por Lubina Senkiv e Tiago Senkiv contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução opostos em face da Cooperativa de Crédito Sicredi Vale do Cerrado, mantendo incólume o título executivo lastreado em cédula de crédito bancário firmada entre as partes. Nas razões do recurso, os apelantes sustentam, em síntese, a existência de excesso de execução decorrente da ausência de abatimento das parcelas já adimplidas, bem como alegam falta de clareza na composição dos encargos cobrados, a inclusão de seguro prestamista sem informação prévia e consentimento, o que configuraria prática abusiva de venda casada, além de cerceamento de defesa em razão do indeferimento de prova pericial contábil. Requerem, ainda, a concessão de efeito suspensivo à apelação, com fundamento no art. 1.012, § 4o, do Código de Processo Civil.

Inicialmente, quanto ao pedido de atribuição de efeito suspensivo, não se evidenciam, no caso concreto, os requisitos exigidos para o seu deferimento. Os apelantes não demonstram, de forma concreta, a existência de risco de dano grave ou de difícil reparação, tampouco apresentam elementos suficientes para configurar a probabilidade de provimento apta a afastar os efeitos da sentença recorrida. A lide versa sobre relação contratual de natureza bancária, cujos efeitos não se mostram, neste momento, dotados de gravidade ou urgência processual que justifique a suspensão da eficácia da decisão. Diante disso, indefiro o pedido de efeito suspensivo.

Quanto à alegação de cerceamento de defesa, decorrente do indeferimento da prova pericial contábil, não se vislumbra violação ao contraditório ou à ampla defesa. A controvérsia instaurada no feito diz respeito à validade de cláusulas contratuais bancárias, especialmente quanto à legalidade dos encargos exigidos e à suposta ausência de clareza no contrato. São questões de direito que não exigem dilação probatória, podendo ser resolvidas com base nos documentos constantes dos autos e na jurisprudência consolidada. Nos termos do art. 370 do Código de Processo Civil, cabe ao julgador indeferir a produção de provas que considerar impertinentes ou protelatórias, como ocorre no presente caso. A ausência de perícia contábil, portanto, não configura cerceamento de defesa, sobretudo diante da suficiência do conjunto documental apresentado pelas partes.

No mérito, os apelantes afirmam que quitaram vinte e sete parcelas do contrato, totalizando R$ 32.891,13, e que, mesmo após tais pagamentos, seguem sendo cobrados por valor adicional de R$ 27.511,13, sem justificativa plausível, o que indicaria, segundo sustentam, a existência de duplicidade ou excesso na execução. Apresentaram planilha de cálculo própria, na qual projetam valores significativamente inferiores àqueles exigidos, adotando como critério o valor nominal do crédito dividido pelo número de parcelas, excluindo encargos contratuais.

Ocorre que o demonstrativo apresentado desconsidera, de forma unilateral e sem base legal, todos os encargos financeiros previstos contratualmente, como juros remuneratórios e atualização monetária. Os recorrentes não indicam de forma específica quais cláusulas reputam abusivas, nem tampouco justificam juridicamente a metodologia utilizada. É ônus do embargante, nos termos do art. 917, § 3o, do CPC, apresentar cálculo discriminado, acompanhado de fundamentação legal, apto a demonstrar, com clareza, o excesso alegado. No caso, não se trata de simples divergência quanto à aplicação de cláusulas contratuais, mas de tentativa de reconfiguração unilateral do contrato, com base em valores arbitrados pela própria parte, sem respaldo jurídico.

Alegações genéricas ou planilhas unilaterais, desprovidas de correspondência concreta com os termos do contrato exequendo, não satisfazem o ônus processual mínimo de impugnação específica, comprometendo a utilidade dos embargos à execução e frustrando a função estabilizadora do processo executivo.

No que diz respeito à capitalização de juros, o contrato celebrado entre as partes prevê taxa de 3,14% ao mês e 44,92% ao ano, com expressa referência à adoção da Tabela Price como método de amortização. Isso evidencia a pactuação de capitalização com periodicidade mensal, o que encontra respaldo na jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça. A Súmula no 539 dispõe que “é permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada”, enquanto a Súmula no 541 estabelece que “a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”.

Reforçando essa orientação, o STJ, ao julgar o Recurso Especial no 1.388.972/SC, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 578), fixou a tese de que a capitalização de juros em contratos de mútuo é válida quando houver expressa pactuação, sendo prescindível a utilização do termo “capitalização” desde que o contrato contenha elementos objetivos suficientes para demonstrar sua incidência. No caso em exame, essas condições estão presentes, de modo que não se vislumbra qualquer nulidade ou abuso na forma de amortização adotada.

Ainda em sede recursal, os apelantes alegam que o contrato contém cláusula relativa à contratação de seguro prestamista, a qual não teria sido suficientemente clara e transparente, o que, em sua ótica, configuraria prática abusiva de venda casada, vedada pelo art. 39, I, do Código de Defesa do Consumidor. A argumentação se ampara, ainda, no Tema 972 do Superior Tribunal de Justiça, que veda a imposição de contratação de seguro com a própria instituição financeira ou com seguradora por ela indicada, sem liberdade de escolha.

Entretanto, tal alegação não foi objeto da petição inicial dos embargos à execução, surgindo apenas em sede de apelação. Cuida-se, portanto, de inovação recursal, vedada nos termos do art. 1.014 do CPC. Ainda que se ultrapassasse esse óbice, não há nos autos qualquer elemento que evidencie ausência de consentimento livre ou imposição do seguro como condição para a concessão do crédito. A cláusula contratual, por si só, não é suficiente para caracterizar a abusividade alegada, sendo necessária demonstração concreta de vício de vontade, o que inexiste nos autos.

Por consequência, também não procede o pedido de repetição em dobro dos valores pagos a título de seguro, com base no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. A devolução em dobro exige comprovação de má-fé ou de cobrança manifestamente indevida, o que não foi demonstrado. A cláusula, mesmo que controvertida, não configura exigência arbitrária ou maliciosa capaz de ensejar a sanção prevista na norma consumerista.

A argumentação de que o contrato seria obscuro quanto à especificação de encargos também não se sustenta. Os documentos juntados aos autos revelam que a operação bancária foi formalizada com a devida indicação das taxas pactuadas, da periodicidade de capitalização, da forma de amortização e da base de cálculo dos encargos. A jurisprudência pacífica das cortes superiores afasta a alegação genérica de abusividade quando o contrato é claro quanto às condições pactuadas, conforme se verifica no caso.

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida. Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios devidos à parte apelada em dois pontos percentuais, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observada a suspensão da exigibilidade, diante da gratuidade da justiça concedida aos apelantes, conforme o art. 98, § 3o, do mesmo diploma legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025